Tribunal: TJES
Processo: 5005658-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pensão
Data de julgamento: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005658-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUZIA LUCIA DE LIMA AUGUSTO
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005658-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUZIA LUCIA DE LIMA AUGUSTO

AGRAVADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- IPAJM

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

LUZIA LUCIA DE LIMA AUGUSTO

interpôs agravo de instrumento contra decisão nos autos da ação previdenciária nº
5014337-67.2021.8.08.0035
, ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu o pedido liminar de concessão de pensão por morte.

Em razões recursais, a agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando, em síntese, que: a) ao contrário do entendimento firmado pelo IPAJM, encampado pelo magistrado singular, não houve a ruptura do vínculo conjugal havido com o segurado falecido, sendo fato de conhecimento geral que o seu falecido esposo era assaz mulherengo, contudo, os casos extraconjugais do falecido não ceifaram o casamento, conforme devidamente comprovado nos autos da ação originária; b) o benefício de pensão por morte foi indevidamente indeferido, vez que
o agravado não foi ao endereço da agravante, não inquiriu outras testemunhas, não se interessou, enfim, pela vida familiar, atendo-se, tão somente, na vida extraconjugal do falecido, com base em um único depoimento de vizinho do imóvel locado pelo falecido; c) Rita de Cássia Santos Ramos jamais residiu com o falecido no referido endereço, sendo utilizado somente para encontros extraconjugais do
de cujus
, com ela e, também, com outras mulheres; d) as declarações de dependência realizadas pelo falecido no Poder Judiciário, na AJUDES e no Imposto de Renda são provas inequívocas de que a relação com a agravante se mantinha; e) as fotos anexadas aos autos demonstram a manutenção da família, não simplesmente um casal, mas com bom relacionamento; f) o pagamento de pensão à agravante pelo segurado falecido comprova a existência de dependência econômica da agravante; g) desnecessidade de formação de litisconsórcio, porquanto inexistente união estável reconhecida entre o falecido e Rita de Cássia Santos Ramos.

Pugna pela concessão de efeito ativo à decisão recorrida e, no mérito, o integral provimento do recurso, com a consequente reforma daquele
decisum
, determinando-se ao IPAJM que implemente a pensão por morte em seu favor na proporção de 50% do valor auferido pelo falecido a título de aposentadoria. Subsidiariamente, a implementação de pensão por morte em seu favor no valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais).

Por meio da decisão ID nº 1885174, indeferi o pleito liminar.

LUZIA LUCIA DE LIMA AUGUSTO embarga de declaração da decisão liminar (ID nº 1901349).

Informação prestadas pelo Magistrado Singular (ID nº 1940454).

Contrarrazões aos embargos de declaração (ID nº 1949829).

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória/ES, 26 de janeiro de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005658-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUZIA LUCIA DE LIMA AUGUSTO

AGRAVADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- IPAJM

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

voto

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo e passo a análise do mérito recursal.

LUZIA LUCIA DE LIMA AUGUSTO

interpôs agravo de instrumento contra decisão nos autos da ação previdenciária nº
5014337-67.2021.8.08.0035
, ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu o pedido liminar de concessão de pensão por morte.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão, conforme disposto no do art. 5º
da Lei Complementar Estadual nº 282/04:

Art. 5
o
São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei
Complementar:

I -
o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da
união estável
, ficando vedada a inscrição simultânea;

[...]

V - os pais inválidos, se economicamente dependentes do
segurado.

§ 1
o

A dependência econômica referida nos incisos I
e II deste
artigo
é presumida,
enquanto que a dos demais deverá ser
comprovada em Ação Declaratória de Dependência Econômica.

§ 2
o

Considera-se economicamente dependente, para fins desta
Lei Complementar, aquele que, com provadamente, viva sob o
mesmo teto do segurado, tenha renda inferior a um salário-
mínimo e não possua bens
.

§ 4
o
- Para efeitos deste artigo, a invalidez deverá ser atestada por
laudo médico pericial, expedido por junta médica, composta de
no mínimo, 03 (três) médicos, designada pelo IPAJM. (grifei)

No caso em apreço, a agravante ajuizou ação previdenciária em face do IPAJM, pretendendo a concessão de pensão por morte, na condição de cônjuge do segurado falecido. Defende que ao contrário do entendimento encampado pelo IPAJM, no momento do óbito do segurado não se encontravam separados de fato, permanecendo hígido o vínculo conjugal e familiar.

O magistrado singular proferiu a decisão recorrida indeferindo o pleito liminar, sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“Dito isto, da análise dos documentos carreados, verifico que não houve o preenchimento da probabilidade do direito.

Isso porque, apesar de registralmente a requerente e o falecido figurarem como casados, a conclusão do requerido IPAJM/ES de que ocorreu a separação de fático apresenta, ao menos em cognição sumária, relevância suficiente para que seja por este Juízo corroborado.

Decerto, ao verificar a existência de um endereço residencial na certidão de óbito diverso do apresentado pela requerente, o IPAJM/ES realizou diligências, inclusive 'in loco', em que constatou que o falecido residiu em moradia na Rua Goiânia, no 03, 1o andar, apto 101, Itapuã, Vila Velha/ES, desde 2009, com pessoa de nome RITA DE CÁSSIA SANTOS RAMOS, CPF 125.600.377-85.

Também há nos autos o documento número 9553279, fl. 40, em que a referida RITA requereu, administrativamente, pensão por morte em razão do falecimento do seu companheiro, CLAUDIMIRO AUGUSTO (esposo da autora).

[...].

Em complemento aos indícios da ocorrência da separação de fato da requerente com o de cujus, pontuo que os comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível (TED) apresentados em doc. 13 possuem histórico inserido pelo remetente de que seriam uma ‘pensão’, termo que não é utilizado comumente por casais quando se tratam de valores destinados somente à ‘gerência do lar’, como afirmado na petição inicial.

Com relação às fotos de CLAUDIMIRO AUGUSTO em encontros com familiares (netos, filhos e a esposa), em nada demonstram a constância de um casamento, mas sim a convivência do falecido na vida de seus familiares, o que não se extingue com a separação. Em outras palavras, a separação de fato não determina um afastamento dos separantes com seus familiares, assim como sua presença nesses encontros de família não tem o condão de comprovar um convívio marital.

Desse modo, o conjunto probatório que acompanhou a petição inicial não é suficiente para a concessão da tutela de urgência, com relação a instituição de pensão por morte.

Subsidiariamente, a requerente pleiteia a percepção de pensão previdenciária em decorrência do pagamento de pensão alimentícia que recebia do segurado.

Nesta hipótese, prevê a Lei Estadual Complementar no 282/2004:

[...]

Nesse toar, tem-se como requisitos legais para a percepção do benefício de pensão previdenciária em razão de pensão alimentícia, a comprovação da existência da própria pensão alimentícia (decretada judicialmente ou extrajudicialmente, mediante apresentação de escritura pública). Ademais, o benefício ficará limitado ao valor da cota de rateio com os demais dependentes.

Contudo, a requerente trouxe aos autos apenas comprovantes de depósitos realizados pelo falecido na conta-corrente de sua filha, ERICKA RENATA DE LIMA AUGUSTO, CPF 070.720.107-18, cujos valores são de cerca de R$ 6.300,00, e há o apontamento no campo “histórico” de ser uma “pensão”, o que não atende os requisitos da legislação previdenciária.

Destaco, nesse aspecto, que ainda que se considere que tais comprovantes de pagamento tenham efetivamente uma relação com uma pensão alimentícia em favor da autora, a fixação de alimentos pela via judicial é matéria em que as varas de famílias são absolutamente competentes (art. 61, I, `a`, do Código de Organização Judiciária), o que afasta a possibilidade de sua decretação por meio destes autos, que tramitam em vara especializada em fazenda pública.

De outro vértice, a pensão previdenciária em razão de necessidade econômica superveniente à renúncia dos alimentos pelo cônjuge (em observância à Súmula 336 do STJ) é matéria que demanda mais aprofundada instrução probatória, inclusive com a observância da defesa e contraditório da suposta companheira do falecido, em litisconsórcio necessário, e do instituto réu, de modo que não entendo ser possível sua concessão no atual estágio processual.

A necessidade de comprovação da dependência econômica para a pensão em voga também é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo: [...].

Pelo exposto, é caso de indeferimento do pedido liminar.

[...]

DETERMINO à requerente que complemente a petição inicial para inserção de RITA DE CÁSSIA SANTOS RAMOS, CPF 125.600.377-85, na qualidade de litisconsórcio necessário, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. INTIME-SE”.

A agravante se insurge contra a referida decisão, aduzindo, em síntese, que: a) ao contrário do entendimento firmado pelo IPAJM, encampado pelo magistrado singular, não houve a ruptura do vínculo conjugal havido com o segurado falecido, sendo fato de conhecimento geral que o seu falecido esposo era assaz mulherengo, contudo, os casos extraconjugais do falecido não ceifaram o casamento, conforme devidamente comprovado nos autos da ação originária; b) o benefício de pensão por morte foi indevidamente indeferido, vez que
o agravado não foi ao endereço da agravante, não inquiriu outras testemunhas, não se interessou, enfim, pela vida familiar, atendo-se, tão somente, na vida extraconjugal do falecido, com base em um único depoimento de vizinho do imóvel locado pelo falecido; c) Rita de Cássia Santos Ramos jamais residiu com o falecido no referido endereço, sendo utilizado somente para encontros extraconjugais do
de cujus
, com ela e, também, com outras mulheres; d) as declarações de dependência realizadas pelo falecido no Poder Judiciário, na AJUDES e no Imposto de Renda são provas inequívocas de que a relação com a agravante se mantinha; e) as fotos anexadas aos autos demonstram a manutenção da família, não simplesmente um casal, mas com bom relacionamento; f) o pagamento de pensão à agravante pelo segurado falecido comprova a existência de dependência econômica da agravante; g) desnecessidade de formação de litisconsórcio, porquanto inexistente união estável reconhecida entre o falecido e Rita de Cássia Santos Ramos.

Nesse contexto, tenho que agiu com acerto o magistrado singular.

Isto porque, os fatos aduzidos pela agravante não encontram respaldo probatório nos autos, sendo pertinente a dúvida acerca da condição de dependente econômica do segurado falecido, de forma que resta obstada, em sede de cognição sumária, a concessão da pensão por morte ora perseguida.

Conforme destacado na decisão agravada, o IPAJM procedeu a competente investigação diante da existência de indícios de ruptura do vínculo conjugal havido entre a agravante e o de cujus, concluindo após a oitiva de testemunhas pela separação de fato do casal, haja vista que o mesmo encontra-se residindo em endereço diverso com RITA DE CÁSSIA SANTOS RAMOS.

Outrossim, a própria agravante faz prova de pagamento de valores mensais, a título de pensão, efetivados pelo segurado falecido, para custeio de suas despesas, o que permite a conclusão de que este não era o responsável pelo sustento da casa na qual reside a agravante.

Portanto, a dependência econômica, requisito para a concessão da pensão por morte ora perseguida, não restou comprovada
ab initio
, sendo necessária dilação probatória para comprovação dos fatos aduzidos pela ora agravante.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

JULGO PREJUDICADO
os embargos de declaração de ID nº
1901349
.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

VOTOS VOGAIS

011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005658-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUZIA LUCIA DE LIMA AUGUSTO

AGRAVADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- IPAJM

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – CÔNJUGE – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.
A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão, conforme disposto no do art. 5º
da Lei Complementar Estadual nº 282/04.

2.
Os fatos aduzidos pela agravante não encontram respaldo probatório nos autos, sendo pertinente a dúvida acerca da condição de dependente econômica do segurado falecido, mormente se considerada a existência de prévia investigação procedida pelo IPAJM, de forma que resta obstada, em sede de cognição sumária, a concessão da pensão por morte ora perseguida.

3.
Portanto, não comprovada
ab initio
a dependência econômica da agravante em relação ao segurado falecido, requisito para a concessão da pensão por morte ora perseguida, faz-se necessária dilação probatória para comprovação dos fatos aduzidos na exordial da ação previdenciária.

4.
Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto e JULGAR PREJUDICADOS os respectivos embargos de declaração, nos termos do voto do relator.